Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. ALTERAÇÃO DA TESE. DIREITO INTERTEMPORAL. DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA MUDANÇA DA TESE. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça revisou recentemente o Tema Repetitivo no 677, acórdão publicado em 16/12/2022, o qual passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 1.1. E o entendimento anterior firmado em acórdão publicado em 21/05/2014 era o seguinte: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
2. Inaplicável a modificação trazida pelo STJ no Tema 677. Isso porque o depósito judicial foi feito em 25/072019, ou seja, antes da modificação da tese pelo STJ, ocorrida em 2022, razão de, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da boa-fé processual, não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor depositado.
3. Ao contrário do alegado pelo agravante, a não modulação de efeitos no julgamento do Tema 677 impede justamente sua aplicação retroativa, de modo que a aplicação da nova tese se dá somente após a publicação do acórdão (16/12/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.